Tribunal: STF
Processo: RE 468365
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DA
   INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF.
Consoante a
   jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, "é
   inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça
   de origem, recurso ordinário da decisão impugnada" (Súmula 281 do
   STF).
Admitido Incidente de Uniformização em face de acórdão de
   Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, resta demonstrada
   a ausência de decisão de única ou última instância. Pelo que
   incabível, concomitantemente, a interposição do apelo
   extremo.
Agravo Regimental desprovido.